Tribunal: TJES
Processo: 0022119-21.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022119-21.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MARIA RITA DA SILVA BARBOSA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0022119-21.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: MARIA RITA DA SILVA BARBOSA
Advogado do(a) APELANTE: GILBERTO JOSE DE SANTANA JUNIOR - ES8886
Advogado do(a) APELADO: JULIO CEZAR LUCCHESI RAMACCIOTTI - ES13289

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença (fls. 317/329 v.) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS,
ajuizada por
MARIA RITA DA SILVA BARBOZA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais,

atualizado monetariamente pelo IPCA-E a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora pelo índice aplicado na caderneta de poupança, a partir do evento danoso.

Em suas razões recursais (fls. 334/341), o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, eis que as chuvas ocorridas em dezembro de 2013 foram extraordinárias e imprevisíveis, circunstância que configura força maior e elide sua responsabilidade. Alega que transcorreu somente um dia para escoamento das águas na rua onde residia a apelada, o que indica que o sistema de drenagem agiu dentro do esperado para minimizar os danos. Afirma que não houve omissão na prestação dos serviços de limpeza e monitoramento dos corpos hídricos suficientes para controlar alagamentos em condições ordinárias de chuva, bem como que a apelada possui responsabilidade por ter construído por sua iniciativa

em área alagadiça, considerada de preservação permanente, sem a aprovação dos órgãos competentes. Sustenta, em arremate, que inexistem danos morais e, subsidiariamente, que deve ser minorado o valor arbitrado a esse título.

Cinge-se a controvérsia recursal
em
analisar a responsabilidade do apelante pela alegada ineficiência na prestação de serviço público, que teria culminado na ocorrência de alagamento que atingiu a residência da parte apelada, causando-lhe danos de ordem moral.

A propósito, registra-se que a presente demanda deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, na forma do art. 37, §6º, da Constituição Federal, que adotou a teoria do risco administrativo.

Por conseguinte, para a configuração do dever de indenizar deve ser demonstrada: a) a existência de dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) a existência de nexo causal entre o dano e a aludida ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente de responsabilidade estatal.

Especificamente no que concerne aos atos omissivos – embora não se olvide a existência de divergências doutrinárias e jurisprudenciais – os tribunais superiores possuem entendimento no sentido de que a responsabilidade do ente público também deve ser analisada sob a ótica objetiva
, quando constatado
que ostenta
dever
legal e efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO.
PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.

3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.
[...] (STF, RE nº 608880 MT, Rel. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, DJE 01/10/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO.
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.

1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º,

consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício. 4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”. 5. Recurso extraordinário desprovido (STF, RE nº 136861 SP, Rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, DJE 13/08/2020).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO.
MORTE EM DECORRÊNCIA DE DISPARO DE ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIGILÂNCIA
. FALHA ESPECÍFICA NO DEVER DE AGIR.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6º, da Constituição Federal.

2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.
3. A atividade exercida pelos hospitais, por sua natureza, inclui, além do serviço técnico-médico, o serviço auxiliar de estadia e, por tal razão, está o ente público obrigado a disponibilizar equipe/pessoal e equipamentos necessários e eficazes para o alcance dessa finalidade. [...] (STJ, REsp n. 1.708.325/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe 24/6/2022).

Fixadas essas premissas, não há que se falar em responsabilidade do ente municipal no presente caso, eis que as fortes chuvas que atingiram o Estado do Espírito Santo nos meses de novembro e dezembro de 2013 e causaram alagamentos no bairro Central Carapina consistem em evento de força maior.

Como orienta Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
“Força maior é acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, como uma tempestade, um terremoto, um raio. Não sendo imputável à Administração, não pode incidir a responsabilidade do Estado; não há nexo de causalidade entre o dano e o comportamento da Administração
”
(Direito Administrativo, 33. Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020, p. 1503).

É fato incontroverso e notório (CPC, art. 374, incisos I e III) que as chuvas que ocorreram naquele período foram de intensidade anormal, ensejando, inclusive, a decretação de estado de emergência.

Corroboram a conclusão pela excepcionalidade e imprevisibilidade do evento as matérias jornalísticas acostadas aos autos, que dão conta de que o volume de precipitação no Estado do Espírito Santo foi considerado recorde em todo o mundo (fls. 88/89).

No mesmo sentido, os depoimentos das testemunhas Graciele Petarli Venturoti (fls. 181/182), Jolhiomar Massoriol Nascimento (fls. 183/184) e Verginia Januário dos Reis Rocha (fl. 188) indicam ter se tratado de fenômeno climático atípico, diverso das chuvas dos anos anteriores.

Outrossim, a prova pericial, produzida nos autos nº 0032484-37.2014.8.08.0048, atesta que foram chuvas acima da média histórica e que “o bairro está localizado em área primordialmente com características de baixadas e com influência de cheias em situações de grandes índices pluviométricos”. Parte dele, inclusive, “encontra-se inadequadamente implantada na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos”.

Desse modo, em que pese o indubitável sofrimento daqueles que tiveram suas casas atingidas e suas posses destruídas, não há como responsabilizar o ente municipal, em
especial
porque o volume excepcional de chuvas que atingiu a região – fato imprevisto, imprevisível e inevitável – consiste em evento de força maior.

Além disso, considerando os elementos probatórios constantes dos autos, não há como imputar o ocorrido à falta de serviço estatal, isto é, inexiste demonstração de que os danos decorreram de omissão da Administração Pública na realização de alguma ação que teria sido suficiente para evitar a inundação e suas consequências.

Em realidade, diante da ocorrência de chuvas em volume extraordinário, conjugada às características peculiares da área atingida – tanto geográficas quanto relacionadas à irregularidade de diversas construções -, não se poderia esperar da municipalidade ação específica e suficiente que pudesse evitar os transtornos sofridos.

Nesse mesmo sentido posiciona-se a jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendendo que os danos decorrentes das fortes chuvas registradas no período em comento resultaram da imprevisibilidade dos eventos:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE SERRA. ALAGAMENTO. VOLUME INESPERADO E IMPREVISÍVEL DE CHUVAS. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.
1. - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, cuja caracterização exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa.
Contudo, a mencionada responsabilidade objetiva não é absoluta, uma vez que pode ser reduzida e até mesmo excluída nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
2. - As fortes chuvas ocorridas no final do ano de 2013 fizeram com que o Estado do Espírito Santo atingisse marcas imprevisíveis e inimagináveis em volume de água em números de desabrigados e desalojados, configurando, portanto, força maior apta a excluir a responsabilidade de ente municipal por alagamentos.
3. - Recurso provido (TJES, Apelação Cível nº 048140287250, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, julgado em 23/08/2022, DJe 02/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil do Município da Serra com relação ao alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, em dezembro de 2013, que atingiu a residência do autor/Recorrido. 2. Cumpre analisar a situação sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. Precedentes STF.

3. Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, há omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. 4. Ao analisar o caso concreto, as circunstâncias que levaram ao alagamento ocorrido em todo o bairro não podem ser vistas como consequência direta da ausência ou falha de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados pela chuva aos moradores.
5. Sequer as autoridades meteorológicas conseguiam prever as condições de chuva que atingiriam o estado, de forma que não se poderia esperar da municipalidade qualquer ação que pudesse evitar os transtornos, sobretudo por se tratar de área com característica de baixadas, comprovadamente propícia para alagamentos, e com parte do bairro irregularmente implantado na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos (região de brejo, portanto, alagável), conforme perícia reproduzida dos autos da ação nº 0032449-59.2014.8.08.0048.
6. É assente na jurisprudência deste e. TJES o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal.

Precedentes.
7. Recurso conhecido e provido. Pedido julgado improcedente (TJES, Apelação Cível nº 048140286450, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/05/2022, DJe 27/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
CHUVAS COM INTENSIDADE DESPRORCIONAL. MUNICÍPIO DE SERRA. ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 37, § 6º, da Constituição Federal, prescreve a responsabilidade civil objetiva do ente público, da qual decorre o dever de indenizar se constatado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido por outrem, independentemente de culpa. 2. No entanto, em razão da prevalência da teoria do risco administrativo, na hipótese de algum evento natural imprevisível acarretar danos à pessoa, fica caracterizada a incidência da excludente do nexo de causalidade, haja vista a força maior, a qual, a propósito, incide sobre o caso em apreço.
3. Verifica-se que entre os meses de novembro e dezembro do ano de 2013 ocorreu forte enchente no Estado do Espírito Santo, razão pela qual foi decretado estado de emergência, sendo que o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a corroborar com a preocupante situação, destacou que a chuva representou o maior volume de precipitação em um curto período desde o início das medições meteorológicas do estado, há 90 anos. 4. O município de Serra expôs fato impeditivo do direito da Autora da demanda, ao demonstrar a configuração da força maior ocasionada pelas abruptas chuvas torrenciais, de maneira a confirmar o rompimento do nexo de causalidade, não havendo conduta omissiva de sua parte a contribuir com o evento danoso.
5. Recurso conhecido e provido (TJES, Apelação Cível nº 048140287219, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível. Julgado em 11/04/2022, DJE 28/04/2022).

Desse modo, evidenciada a ocorrência de evento de força maior e, por conseguinte, a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a alegada omissão, deve ser afastada a responsabilidade do ente municipal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o provimento do recurso, condeno a parte autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º c/c. §4º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, em razão da apelada ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/02/2023 às 16:53:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45357114022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE SERRA. FORTES CHUVAS REGISTRADAS NO ANO DE 2013. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A teor do que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil das pessoas
jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva.

2.
Tratando-se de atos omissivos,
a responsabilidade do ente público também deve ser analisada sob a ótica objetiva
, quando constatado que ostenta dever
legal e efetiva possibilidade de agir para impedir o
resultado danoso. Precedentes do STF e do STJ.

3.
As fortes chuvas que atingiram o Estado do Espírito Santo nos meses de novembro e dezembro de 2013 e causaram alagamentos no bairro Central Carapina, em virtude de seu volume excepcional -
fato imprevisto, imprevisível e inevitável –
consistem em evento de força maior
, causa excludente de responsabilidade do ente municipal
.

4.
Inexiste, ademais, demonstração de que os danos decorreram de omissão da Administração Pública na realização de alguma ação que teria sido suficiente para evitar a inundação e suas consequências. Precedentes do TJES.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.